Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. PASSAGEM ADQUIRIDA EM AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 123 Milhas em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.823,56, a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Nas suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a responsabilidade exclusiva da empresa aérea que cancelou o voo, alegadamente em razão de saturação de malha aérea, e que não há que se falar na responsabilidade da agência pelos danos materiais e morais, por ausência de nexo de causalidade dos danos com a conduta da agência, que somente vendeu a passagem aérea, mas que não sendo este o entendimento, pugna pela redução dos valores arbitrados.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51471684), com custas e preparo recolhidos (ID 51471687; ID 51471688), e contrarrazoado por ambos os recorridos (ID 51471693; ID 51471692).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não vislumbra-se neste momento probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é a solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeira de consumo (art. 7o, parágrafo único; arts. 18, 19 e 25, § 1o, todos do CDC), sem prejuízo da verificação, no caso concreto, das circunstâncias em que ocorreu o evento danoso e do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores. Além disso, a 1a Turma Recursal tem o entendimento de que a discussão sobre a responsabilidade solidária entre as agências intermediadoras e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito da questão e, pela teoria da asserção, a empresa que intermediou a venda exclusiva das passagens aéreas possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Segue o entendimento. (Acórdão 1384749, 07016301620218070011, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se vislumbrando a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal suscitado pela recorrida Gol Linhas Aéreas S/A.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. A narrativa exordial e os documentos acostados indicam que o autor comprou por R$ 1.094,92 uma passagem aérea para o dia 17/02/2023, às 19h55, de São Paulo/SP para o Rio de Janeiro/RJ, e outra por R$ 263,15 para retornar no dia 19/02/2023, sendo que ao chegar no aeroporto de São Paulo teve a notícia de que o voo de ida havia sido cancelado, frustrando sua participação no evento Camarote Candybox 2023 (ID 51467883), que ocorreria na noite do dia 17/02/2023, adquirido por R$ 1.394,49; esvaziando o propósito e impondo o cancelamento oneroso de hospedagem no valor de R$ 1.071,00 (ID 51467881), requerendo, portando a reparação dos danos materiais no valor R$ 3.823,56, que requer em dobro, e danos morais no valor de R$ 10.000,00.
8. A falha na prestação do serviço é evidente, já que o transporte contratado não ocorreu em razão do cancelamento de voo, alegadamente em razão de saturação de malha viária, causa que mesmo restando comprovada não afastaria a responsabilidade do fornecedor em razão da teoria do risco proveito da atividade empresarial, caracterizando-se como fortuito interno. Precedente (Acórdão 1705095, 07461180720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante da frustração na participação no evento que ocorreria logo após a chegada do autor ao destino (Rio de Janeiro), justificada a opção do autor pela desistência em eventual remarcação dos voos, assim como verificado seu direito ao ressarcimento na modalidade simples, por não se tratar de repetição de indébito, dos valores pagos nas passagens, no evento e no cancelamento oneroso da hospedagem.
09. Todavia, no presente caso verifica-se que a agência de viagens/turismo foi pelo autor contratada exclusivamente para a emissão das passagens aéreas, não podendo ser responsabilizada pelos danos decorrentes do cancelamento do voo promovido unilateralmente pela empresa aérea, estando ausente a responsabilidade da agência de turismo pelo descumprimento do contrato de transporte aéreo. Precedente (Ag.Rg no Resp 1453920/CE, Rel. Mins. Ricardo Villas Bôas Cueva. 3a Turma, julgado em 09/12/2014); (Acórdão 1332172, Proc. 07279190520208070016, Relator Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, julgado em 14/04/2021, publicado no DJE em 23/04/2021, sem pág. cadastrada).
10. Por tais fundamentos, também se afasta a responsabilidade da recorrente pelos danos morais suportados pelo autor.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar da ré 123 Milhas a condenação pelos danos materiais e morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.